Tribunal: TCU
Processo: 017.280/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10591/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.280/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniele Monteiro Grillo (XXX.006.830-XX); Fernanda de Matos Monteiro (XXX.014.770-XX); Janete Melo Dutra (XXX.531.750-XX); Maria Eneita Melo Dutra (XXX.605.960-XX); Maria Herlei Melo Dutra (XXX.855.600-XX); Maria Luzia Souza Monteiro (XXX.469.222-XX); Nara Regina Medeiros Maestri (XXX.106.910-XX); Naura Machado Nobrega (XXX.529.760-XX); Silvana da Silva Medeiros (XXX.852.000-XX); Vaine Iara Galarca Guimaraes (XXX.251.490-XX); Vera Ione Guimaraes de Andrade (XXX.384.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.